Tribunal: TJDFT
Processo: 0748476-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748476-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ILZA MARLENE PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão, de ID n.o 53373809 - Pág. 188, proferida nos autos do processo de Execução n.o 0701506-11.2022.8.07.0007, que tramita na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pleito do agravante para que fosse expedido ofício à Caixa Econômica Federal - CEF para que a mesma pudesse informar se existiam valores disponíveis para restituição, em favor da Agravada ILZA MARLENE PEREIRA SANTOS, vinculados ao contrato de alienação fiduciária que havia sido celebrado entre esta e o órgão federal e que como objeto o imóvel de matrícula n.o 18.040. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que já diligenciou de inúmeras formas afim de localizar bens passíveis de penhora e diante de resultados infrutíferos, este precisa de auxílio do judiciário para acesso de dados que não estão disponíveis para consulta pública e podem auxiliar na satisfação do crédito. Aduz que após localizar o imóvel de matrícula n.o 18.040, vinculada à agravada, em análise da certidão de ônus atualizada, constatou que a proprietária atual do imóvel desse bem seria a Caixa Econômica Federal – CEF, pois a mesma teria consolidado a propriedade em razão do não pagamento, por parte da Agravada, das parcelas vinculadas ao contrato de alienação fiduciária que havia sido celebrado anteriormente entre a própria Devedora e a Caixa Econômica Federal – CEF. Em razão disso, solicitou que fosse expedido ofício à Caixa Econômica Federal - CEF para que a mesma pudesse informar se existiam valores disponíveis para restituição, em favor da Agravada, vinculados ao referido contrato de alienação fiduciária e que, em caso positivo, fossem tais valores bloqueados para, posteriormente, serem transferidos ao Agravante para a satisfação de seu crédito, sendo indeferido pelo Magistrado a quo. Afirma ter protocolado pedido de informações junto a CEF desde agosto/2023 de forma extrajudicial e não conseguiu obter nenhum tipo de resposta, conforme os e-mails colacionados aos autos. Nesse contexto, relata ser necessária a atuação do Poder Judiciário para a obtenção das informações pleiteadas, de modo a viabilizar a busca de possíveis bens da agravada para penhora e satisfação do crédito exequendo. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução, bem como seja concedida a liminar com o objetivo de que seja deferido o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal - CEF para que a mesma informe se existem valores disponíveis para restituição, em favor da Agravada, vinculados ao contrato de alienação fiduciária que havia sido celebrado entre a própria CEF e Agravada e que tinha como objeto o imóvel de matrícula n. 18.040. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID n.o 53373812 - Pág. 1/2). DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ou tutela provisória. Isso porque trata-se na origem, de pedido de informação quanto a possível existência de crédito em favor da agravada que pode ser penhorado para a satisfação do crédito que vem se arrastando por muito tempo, sem a localização de bens da devedora para a quitação da dívida junto ao exequente. Dessa forma, notório que a demora na expedição de ofício a Caixa Econômica Federal poderá impossibilitar a constrição de valores que possam existir em favor da agravada, caso sejam existentes e levantados pela devedora. Em relação a probidade do direito, esta encontra-se devidamente demonstrada, já que conforme documentos acostados ao recurso, o Agravante demonstrou ter tentado por diversas vezes obter as informações pleiteadas junto a CEF, com envio de e-mails em 20/08/23, 01/09/23 e 15/09/2023, mas sem sucesso (ID n.o 53373809 - Pág. 184/186), necessitando da intervenção do Poder Judiciário, neste caso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo a fim de evitar a extinção do Processo de Execução, bem como CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, somente para determinar que o Juízo de primeiro grau expeça ofício à Caixa Econômica Federal - CEF para que a mesma informe se existem valores disponíveis para restituição, em favor da Agravada, vinculados ao contrato de alienação fiduciária que havia sido celebrado entre a própria CEF e Agravada e que tinha como objeto o imóvel de matrícula n.o 18.040. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador